Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701849-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: DULCE PEREIRA SANTOS, EDSON HENRIQUE MEDEIROS SILVA, ETELVINA ROCHA RODRIGUES, MICHEL FERREIRA MACHADO, NATASHA OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra duas decisões do MM. Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, sendo uma, a que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em relação às empresas integrantes do grupo econômico da G44 Brasil S.A., e outra, a que determinou o arresto cautelar de ativos pelo sistema SISBAJUD. A agravante alega, inicialmente, a prevenção do eminente Desembargador Rômulo Mendes e da egrégia 1a Turma Cível, em razão de conexão com a anterior distribuição do agravo de instrumento no 0701591-52.2021.8.07.0000, que tem a mesma parte agravante e se funda em idêntica causa de pedir. Quanto ao mérito, afirma que não integra o grupo econômico constituído pela empresa G44 Brasil S.A. e outras constituídas pelos seus sócios, tendo firmado mero contrato de intermediação para gerenciar pagamentos por meio de cartão eletrônico, o que atrai a sua ilegitimidade passiva. Assevera que não fez parte dos contratos de investimento questionados pelos agravados. Aduz que houve a rescisão do contrato de intermediação por iniciativa da G44 Brasil S.A., o que coloca a agravante na mesma situação de vítima em que se encontram os agravados. Defende que o bloqueio das suas contas colocará em risco a continuidade da empresa. Sustenta não estarem presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em relação a si, bem como que a medida foi decretada sem prévio contraditório e ampla defesa. Alega que o bloqueio dos cartões dos agravados foi decorrência da rescisão contratual de iniciativa da G44 Brasil S.A., sendo que, por não existir relação contratual entre a agravante e os portadores dos cartões, não fazia sentido a manutenção das contas como ativas, nem se fazia necessário qualquer aviso prévio. Discorre sobre a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que sejam reformadas as decisões agravadas quanto à desconsideração da personalidade jurídica e do arresto de ativos financeiros. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Analisa-se, primeiramente, o pedido de distribuição por dependência ao agravo de instrumento no 07001591-52.2021.8.07.0000, recurso este interposto em relação a decisão interlocutória proferida nos autos no 0733965-55.2020.8.07.0001, referente a ação ajuizada por terceiros - Carlos Antonio Moraes de Sousa e outros - contra a ora agravante, Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda., além da G44 Brasil S.A., seus sócios e outras empresas alegadamente integrantes de um mesmo grupo econômico. Comparando a petição inicial daquela ação (ID 74729224 dos autos no 0733965-55.2020.8.07.0001) com a da presente (ID 70951254 dos autos 0727583-46.2020.8.07.0001), vê-se que ambas possuem a mesma causa de pedir e pedidos, sendo os autores, inclusive, patrocinados pelo mesmo ilustre advogado. Assim, considerando que o art. 55, do CPC, não traz como requisito a coincidência entre as partes, em princípio está configurada a conexão entre as ações. Não obstante, tal situação não recomenda a reunião dos processos para julgamento conjunto, sob pena de atrair a competência de um único Juízo de primeira instância e um único órgão recursal para conhecer de todas as ações envolvendo a mesma matéria de fundo, o que contraria a celeridade processual e poderia dificultar, em muito, a instrução e julgamento das inúmeras ações já ajuizadas. Em rápida consulta aos módulos do PJe de 1a e 2a instâncias, verifica-se que já há centenas de ações ajuizadas em desfavor da G44 Brasil S.A. visando à devolução de valores investidos em suposto esquema de pirâmide financeira, distribuídas entre Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis das diversas circunscrições judiciárias do Distrito Federal, além do juízo especializado da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. A propósito, as egrégias 1a e 2a Câmara Cíveis já possuem precedentes no sentido de que a competência para o julgamento de tais ações não cabe ao citado ao juízo especializado, mas aos de natureza cível e competência residual. Confira-se: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. I. O objeto da ação originária não se amolda a hipótese do art. 2o, II, III, IV e V, da Resolução 23/2010, pois não visa dissolução parcial de sociedade empresária, com a apuração dos seus haveres. Isto porque os autores não pretendem obter a liquidação ou a apuração de haveres da sociedade empresária, mas a restituição dos valores aportados. II. Ressalte-se que a ação proposta tem como causa de pedir o suposto descumprimento contratual, tratando-se, portanto, de matéria eminentemente civil, de maneira que se insere na competência residual das Varas Cíveis, nos termos do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. III. Declarou-se a competência do Juízo da Vara de 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado (Acórdão 1305594, 07433312420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA E RESCISÃO CONTRATUAL. RÉ SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO NA QUAL O AUTOR FIGURA NA CONDIÇÃO DE SÓCIO PARTICIPANTE. ALEGAÇÃO DE ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM COBRANÇA. ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO DE SOCIEDADE DISSIMULA RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material e, portanto, absoluta, e foi estabelecida em rol taxativo - e de interpretação restritiva - pela Lei no 11.697/2008 e pela Resolução no 23/2010 deste Tribunal. 2. A competência para o julgamento de ação monitória c/c rescisão contratual que não contém pedido de dissolução de empresa e a causa de pedir descreve relação de consumo e qualifica a operação de pirâmide financeira, não é da Vara especializada. 3. Conflito de Competência acolhido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (2a Vara Cível do Gama) para processar e julgar a Ação de Cobrança n. 0705512-41.2020.8.07.0004. Unânime” (Acórdão 1300070, 07421205020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outro fator a ser considerado é que os próprios juízos de primeira instância vêm limitando o litisconsórcio ativo facultativo em tais casos com fundamento no art. 113, § 1o, do CPC, o que ocorreu tanto no presente caso, quanto naquele indicado pela agravante (ID 71664841 dos autos no 0727583-46.2020.8.07.0001, e ID 0727583-46.2020.8.07.0001). Oportuno esclarecer que, embora o desmembramento do litisconsórcio ativo tenha ocorrido em ambos os casos, patrocinados pela mesma banca, não havia coincidência entre quaisquer das partes autores dos dois processos, quando considerada a versão inicial das duas petições iniciais, uma tendo vinte e nove (29) autores e a outra, quinze (15). Nessas circunstâncias, o acolhimento do pedido de distribuição por dependência acabaria por concentrar as ações para julgamento conjunto, no sentido diametralmente oposto àquele pretendido inicialmente, que era a subdivisão dos processos com número menor de litisconsortes ativos, justamente para facilitar a tramitação, instrução e julgamento. Portanto, muito embora se possa vislumbrar a existência de conexão, sob o prisma estritamente técnico, não se justifica a reunião dos processos, por se tratarem de ações ajuizadas por partes distintas. Neste sentido: “ADMINISTRAVITO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PRELIMINARES: CONEXÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DAS NOTAS. RESP. 488.044/PI. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO MESMO CONCURSO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente TCDF e a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do DF que promoveu o arredondamento, para baixo, do número de questões dos candidatos que teriam sido reprovados por não terem atingido a pontuação mínima no concurso público realizado pela SEDES para o cargo de Agente Social. 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 1.2. Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo conhecimento do writ e denegação da ordem. 2. PRELIMINAR DE CONEXÃO: A regra segundo a qual a conexão implica julgamento conjunto por prevenção não se aplica a demandas ajuizadas por partes diferentes, contendo relações jurídicas independentes entre si, como no presente caso. 2.1. A existência de processos similares, que tenham em comum apenas a discussão da mesma matéria de fundo, não é suficiente a ensejar a distribuição por prevenção. 2.2. Rejeição da preliminar. (...)" (07123357720198070000, Relator: Sandoval Oliveira, Relator Designado: Esdras Neves, 2a Câmara Cível, DJE: 28/2/2020). 7. Segurança denegada. 7.1. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1309271, 07116157620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 15/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - destacou-se). Assim, indefiro o pedido de distribuição por dependência e firmo a competência da 4a Turma Cível para conhecer do recurso, mantendo a distribuição aleatória realizada inicialmente. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, apesar de a agravante se insurgir quanto à desconsideração da personalidade jurídica, não se verifica, em análise prefacial, que a primeira decisão agravada, proferida em 06/10/20 (ID 22601420, pág. 1-3), tenha qualquer repercussão sobre a situação processual da agravante, uma vez que ela é demandada em nome próprio, e não por decorrência de desconsideração. Note-se que não houve inclusão dos sócios da agravante Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda. no polo passivo da relação processual, nem consta pedido de arresto contra eles. Os pedidos deduzidos contra a pessoa jurídica ora agravante se fundam em causa de pedir devidamente delineada, qual seja, o encerramento da movimentação dos cartões pelos quais os agravados gerenciavam os investimentos junto à G44 Brasil S.A. e a consequente retenção de créditos de titularidade deles, fato que é admitido nas razões do agravo. A propósito, a agravante não apontou objetivamente quais seriam os valores já disponíveis nos cartões pré-pagos dos agravados à época em que foram inativados, o que inviabiliza que o arresto cautelar seja limitado aos valores correspondentes, fato que poderá ser melhor elucidado ao longo da instrução processual. Assim, a justificativa invocada no recurso, no sentido de que a inativação dos cartões decorreu de rescisão provocada pela G44 Brasil S.A., não parece ser suficiente para levar à conclusão de que seria legítima a indisponibilidade de ativos que já estivessem creditados aos portadores dos cartões, daí porque não há suficiente probabilidade do direito para obstar ao arresto cautelar. Por outro lado, o perigo da demora se apresenta na modalidade inversa, isto é, a ausência de efetivação da medida cautelar para assegurar os valores correlacionados aos cartões incontroversamente bloqueados pela agravante poderia dificultar sobremaneira a reparação dos prejuízos alegados pelos agravados. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator